Tribunal: TJDFT
Processo: 0741261-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741261-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AFONSO NETO LOPES CARVALHO PACIENTE: ROMARIO DE SOUZA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Afonso Neto Lopes Carvalho em favor de ROMARIO DE SOUZA COSTA, contra decisão de ID: Num. 41941634 - Págs. 2/3, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que a constrição cautelar é necessária para que se possa acautelar a ordem pública. Segundo consta nos autos, o paciente foi preso em flagrante, em 06/11/2022, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia 08/11/2022. O impetrante afirma que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que a decisão combatida carece de fundamentação idônea, pois baseada na gravidade abstrata do delito. Ressalta que o alegado risco à ordem pública pela reiteração delitiva pode ser impedido com a prisão domiciliar e a monitoração eletrônica. Destaca que o paciente possui trabalho lícito, residência fixa e o crime supostamente cometido sem violência e/ou grave ameaça à pessoa. Aduz que a manutenção do paciente na unidade prisional poderá ocasionar diversos prejuízos irreversíveis a sua saúde em decorrência do COVID-19, lesionando gravemente o Princípio da dignidade da pessoa humana, bem como o seu direito constitucional de locomoção (art.5o, inc. XV). Diante disso, requer seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer seja confirmado o pedido liminar eventualmente deferido. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. Eis o teor da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente: “Em análise dos autos, verifica-se que a prisão em flagrante do indiciado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 8/11/2022, nos autos principais de n.o 0742162- 28.2022.8.07.0001, por ocasião da audiência de custódia (id. 142904031, fls. 77-79). Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa do denunciado, o que ainda depende de eventual judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos autos principais até o momento são suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. No mais, não se pode olvidar que primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a manutenção da custódia preventiva, se presentes, o que ocorre na hipótese em questão, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. A propósito, é importante destacar que, no contexto da prisão em flagrante de ROMÁRIO, foram efetivamente apreendidos 1.358,66g (mil trezentos e cinquenta e oito gramas e sessenta e seis centigramas) de “maconha”; 8,02g (oito gramas e dois centigramas) de crack; e 0,89g (oitenta e nove centigramas) de “cocaína”, além de 1 (uma) balança de precisão, 2 (dois) rolos de papel-filme e uma quantia em dinheiro (id. 142904031, fls. 24-25 e 38-44), situação que, aliada às demais informações do contexto fático, foi determinante para a configuração do perigo concreto da conduta e, por conseguinte, para revelar a possibilidade de o indiciado, em liberdade, voltar a se envolver em fatos da mesma natureza. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de ROMÁRIO DE SOUZA COSTA.” (destaquei) É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP, a prisão preventiva consiste em medida cautelar excepcional, a qual pressupõe a existência de fumus comissi delicti (presença de indícios de autoria e materialidade); de periculum libertatis (necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal), e uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313 do CPP. No caso em tela, verifica-se que há a evidente presença de pressupostos necessários para a prisão, consistente na materialidade e nos indícios de autoria da paciente (fumus comissi delicti), conforme demonstram os elementos informativos presentes no IP n.o 0742162-28.2022.8.07.0001, dentre eles o Auto de Prisão em Flagrante (ID: Num. 141703269); o Auto de Apresentação e Apreensão (ID: Num. 141703279); a Ocorrência Policial (ID: Num. 141703281); e o Laudo de Perícia Criminal Preliminar de Substância n.o 61.403/2022 (ID: Num. 141703285). A necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis) foi demonstrada pela gravidade concreta dos fatos, ante a quantidade e a variedade de drogas apreendidas (1.358,66g de “maconha”; 8,02g de crack; e 0,89g de “cocaína); e a probabilidade de reiteração criminosa, pois a excessiva quantidade de droga é indicativa de tráfico habitual. Registre-se que o paciente possui, ainda, anotações penais pela prática de crimes de violência doméstica, conforme demonstra as anotações penais de ID: Num. 141700913 - Págs. 3/5 – autos do IP n.o 0742162-28.2022.8.07.0001. Diante desse contexto, entendo que a decisão combatida restou devidamente fundamentada quanto à presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, sendo suficiente, ao menos por ora, para a manutenção da segregação cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública. Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ: “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. 720,7 G DE DROGAS (CRACK E COCAÍNA). MUNIÇÕES CALIBRE .380. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da Constituição Federal) 3. Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. No caso, a preventiva do recorrente foi decretada e mantida para garantir a ordem publica, considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente a apreensão de expressiva quantidade de drogas (707,6g de drogas, divididas entre crack e cocaína), além de ter sido demonstrada a periculosidade social do paciente, evidenciada pela sua propensão para a prática de delitos, tendo em vista ser ele reincidente (duas condenações anteriores por roubo majorado). 5. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. 6. E "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). (...)” (HC n. 639.271/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/4/2021.) (destaquei) Nesse contexto, a presença de eventuais predicados pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão, quando há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Solicitem-se informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador